Tribunal: TJDFT
Processo: 0019143-93.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019143-93.2006.8.07.0001 RECORRENTE: LYCURGO LEITE NETO RECORRIDA: LOGÍSTICA VII DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. 1. Na redação originária do CPC o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente. No regime atual, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. O regramento atual somente se aplica se a intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens ocorrer na vigência da Lei 14.195/21. 3. Transcorrido o prazo quinquenal para a execução dos honorários, e evidenciada a inércia do exequente, deve-se pronunciar a prescrição. 4.Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado foi contraditório ao reconhecer a prescrição intercorrente, ainda que diante da ausência de inércia da parte, tendo em vista que o impedimento de suspensão e da interrupção da prescrição é o transcurso do prazo sem a manifestação do exequente, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 57138809). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, inciso III, e §§ 1o e 4o, e 1.022, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao analisar os embargos de declaração opostos pela recorrente, concluiu que “No caso, o embargante aponta contradição entre o reconhecimento da sua atuação nos autos de origem e o pronunciamento da prescrição. Não lhe assiste razão. Conforme esclarecido no acórdão, a inércia não é mais pressuposto para o pronunciamento da prescrição da pretensão intercorrente, pois, nos termos da nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021). Logo, não há qualquer contradição a ser sanada. Em verdade, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite na hipótese” (ID 56207642). A propósito, confira-se: “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Logo, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações pertinentes ao presente feito sejam efetuadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite – OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite – OAB/DF 16.372 (ID 57138809). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025